Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-23.2019.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Legitimidade passiva – Ré que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação – Caso em que, ainda que a ré e as demais empresas por ela mencionadas, "Renova" e "FDCI NPL I, em tese, sejam pessoas jurídicas distintas, todas elas se confundem, já que pertencem ao mesmo grupo econômico - Relação entre as partes que, ademais, versa sobre consumo - Caso em que todos aqueles que participaram

Ementa:
Legitimidade passiva – Ré que detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação – Caso em que, ainda que a ré e as demais empresas por ela mencionadas, "Renova" e "FDCI NPL I, em tese, sejam pessoas jurídicas distintas, todas elas se confundem, já que pertencem ao mesmo grupo econômico - Relação entre as partes que, ademais, versa sobre consumo - Caso em que todos aqueles que participaram do fornecimento do serviço ou produto ao consumidor devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados a este - Art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Extinção do processo – Questão que é exclusivamente de direito, não demandando ulterior instrução probatória - Aplicação do art. 1.013, § 3o, do atual CPC.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Dívida prescrita que não pode ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Cobrança realizada por telefone, com ofertas de renegociação de dívida, que não se legitima, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Reconhecida a inexigibilidade dos ventilados débitos, assim como a impossibilidade de sua consequente cobrança - Sentença reformada – Ação procedente - Apelo do autor provido.